Tribunal: TJDFT
Processo: 0744803-23.2021.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ARRENDAMENTO MERCANTIL. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. QUITAÇÃO DO CONTRATO. COMPROVAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. DANO MORAL. QUANTUM DEVIDO. MANUTENÇÃO.
1 – Declaração de inexistência do débito. Contrato de arrendamento mercantil. Quitação das parcelas. As partes firmaram contrato de arrendamento mercantil para financiamento de veículo em benefício do autor. Comprovada a quitação do contrato, impõe-se a declaração de inexigibilidade dos débitos relativos ao contrato e determinação de imediata transferência do veículo para o nome do autor.
2 – Danos morais. A demora de cerca de cinco anos para a baixa de gravame após a quitação de contrato de arrendamento mercantil, por constituir óbice à transferência do bem, revela descaso da arrendadora hábil a violar direitos da personalidade do consumidor. Devida, pois, a reparação por danos morais, cujo valor foi fixado de forma razoável e proporcional à extensão do dano.
3 – Recurso conhecido, mas não provido.

(gp/j)